Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja a agravante – Maria Neuman Gomes de Melo – ME – em desfavor do agravado – Antônio Alves Ferreira Neto –, indeferira pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de forma a ser implantada penhora equivalente a 30% (trinta por cento) do que aufere mensalmente em sua folha de pagamento até a quitação dos honorários advocatícios que integram o débito exequendo e são destinados ao seu patrono. Ocorre, contudo, que, a agravante, conquanto sob decisões diversas, anteriormente aviara, com idênticos termos, agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, o qual transita sob n. 0712548-49.2020.8.07.0000, requerendo a penhora dos vencimentos auferidos pelo agravado, no qual fora, ainda que em parte, concedida a antecipação da tutela recursal postulada para determinar a penhora de parcela dos vencimentos auferidos pelo executado, abatidos os descontos compulsórios[1]. Diante dessas circunstâncias, esclareça a agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada fora afetada pelo havido no trânsito do agravo de instrumento que aviara anteriormente. I. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Consulta ao Agravo de Instrumento n. 0712548-49.2020.8.07.0000 - ID 16292518.